Tribunal: CARF
Processo: 13558.000598/2005-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.000598/2005-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.833 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Assunto
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
CIA VIAÇÃO SUL BAHIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (Suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 15-16.132,
de 3 de julho de 2008, por meio do qual a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Salvador/ julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pela Recorrente
acima identificada (fls. 160/168).
O presente processo trata de Auto de Infração de redução do saldo negativo do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-calendário de 2000 e do prejuízo
fiscal do ano-calendário de 2001 (fls. 16/26). A razão para a sua lavratura foi a constatação de
que o sujeito passivo teria, nos referidos períodos, deixado de adicionar ao lucro líquido, na
apuração do lucro real, o percentual mínimo a título de realização do lucro inflacionário
acumulado, conforme art. 8o da Lei no 9.065, de 1995, e art. 7o da Lei no 9.249, de 1995, que
importaria, em cada um dos citados anos-calendários, no montante de R$ 46.106,10.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13558.000598/2005-03
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.833 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000598/2005-03

Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou a Impugnação de fls.
33/53, na qual alega que:
(i)
estaria discutindo, na esfera administrativa, o valor do lucro inflacionário
apontado pela autoridade fiscal, na medida em que apresentou impugnação
ao auto de infração que cobrava valores referentes ao ano-calendário de
1999 (processo administrativo no 13558.000204/2004-28);
(ii)
o auto de infração de que trata o presente processo seria nulo, pois
utilizaria o mesmo saldo de lucro inflacionário que está em discussão
administrativa;
(iii)
teria ocorrido a decadência do direito de a Fazenda constituir o crédito
tributário em relação aos reflexos no saldo de lucro inflacionário relativos
a períodos anteriores ao ano de 2000, o que implicaria a nulidade da
autuação;
(iv)
não teria se configurado o fato gerador do IRPJ (lucro), no lançamento de
que tratam estes autos, já que “se não expurgados os efeitos da inflação
das demonstrações financeiras expressas em valores nominais, o lucro real
aferido não poderá integrar a base de cálculo do Imposto de Renda, posto
que não refletirá a mais-valia patrimonial”. Por mais essa razão, seria nulo o
auto de infração;
(v)
seria necessária a realização de perícia, para verificação da decadência e da
inexistência de lucro a embasar a autuação.
O Acórdão recorrido (fls. 160/168) afastou as alegações de nulidade, por não se
enquadrarem nas hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, e indeferiu o
pedido de perícia, por considerá-lo desnecessário.
Quanto à alegação de decadência, concluiu que o fato gerador, no caso da
tributação do lucro inflacionário, somente se perfecciona no momento em que a realização se
torna obrigatória, e só pode ser considerada a partir do ano-calendário de 1993. Assim, sendo o
lançamento relativo ao ano-calendário de 2000 e 2001, não teria ocorrido a decadência na data
de ciência do auto de infração de que cuida o presente processo.
A decisão considerou contudo que:
(...) a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil reconheceu, de oficio, a
decadência do imposto de renda correspondente às parcelas do saldo de lucro
inflacionário acumulado que deveriam ter sido oferecidas A tributação em cada
exercício anterior alcançado pelo prazo decadencial, fazendo constar do sistema SAPLI
(Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro Inflacionário e Base de Cálculo
Negativa da CSLL) tais ajustes, através da introdução da linha "Baixa por decadência",
na qual foram registradas as parcelas excluídas do saldo de lucro inflacionário
acumulado, como devidamente esclarecido no Acórdão n° 15-16.031, anexado às fls. 86
a 90, referente a lançamento anterior ocorrido em relação ao ano-calendário de 1999.
Desse modo, como se observa no novo Demonstrativo do Lucro Inflacionário (SAPLI),
às fls. 91 a 96, que já contempla todas as alterações procedidas, relativas à exclusão das
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.833 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000598/2005-03

parcelas do lucro inflacionário alcançadas pela decadência, chega-se, em 31/12/1995, a
um "Lucro Inflacionário Acumulado a Realizar" da ordem de R$404.396,26, e não de
R$461.061,00, como registrado no Demonstrativo SAPLI original.
Aplicando-se o percentual mínimo de realização (10% ao ano), encontra-se o valor de
R$40.439,62, que corresponde ao lucro inflacionário realizado a ser adicionado no
cálculo do lucro real, nos anos-calendário de 2000 e 2001, ao invés do valor de
R$46.106,10 constante no Auto de Infração.
Assim, foi dado parcial provimento à Impugnação, diminuindo a redução do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000 e do prejuízo fiscal do ano-calendário de 2001.
Quanto à alegação de que o lucro inflacionário não constituiria renda, a decisão
apontou que o referido valor integra o lucro líquido de cada exercício, por expressa determinação
legal.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001
NULIDADE.
Descabe a argüição de nulidade quando se verifica que o Auto de Infração foi lavrado
por pessoa competente para fazê-lo e em consonância com a legislação vigente.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Devem ser negadas as solicitações de perícia consideradas desnecessárias à solução do
litígio.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que se refira a fato ou a
direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1988, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998
DECADÊNCIA
PARCIAL.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
LUCRO
INFLACIONÁRIO.
Tratando-se de lançamento decorrente de falta de realização do lucro inflacionário,
ainda que nos períodos-base objeto do lançamento não tenha ocorrido a decadência, há
que se excluir do saldo do lucro inflacionário acumulado as parcelas relativas à
realização mínima obrigatória em cada período-base anterior alcançado pelo prazo
decadencial.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001
LUCRO
INFLACIONÁRIO
REALIZADO.
REALIZAÇÃO
MÍNIMA
OBRIGATÓRIA.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.833 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000598/2005-03

A partir de 1° de janeiro de 1996, constatada a falta de realização mínima do saldo de
lucro inflacionário acumulado, cabe exigir o imposto correspondente parcela não
oferecida à tributação, apurada com base no lucro inflacionário existente em
31/12/1995.
Após a ciência da decisão, foi interposto o Recurso Voluntário de fls. 175/191, no
qual a Recorrente repete a alegação acerca da não subsunção do lucro inflacionário ao conceito
de renda e inova totalmente as suas alegações, ao argumentar que foi desconsiderada a realização
do lucro inflacionário por ela procedida em 1995 e 1996, no total de R$ 300.254,30; e,
subsidiariamente, que teria ocorrido a decadência do direito de se exigir a realização do lucro
inflacionário referente à parcela cindida em operação de cisão parcial ocorrida em junho de
1995, obrigatória, consoante, o art. 452 do RIR/99.
O referido Recurso foi objeto de julgamento pela 1a Turma Especial da Primeira
Seção de Julgamento do CARF (fls. 372/377), que lhe negou provimento, por considerar que
havia ocorrido a preclusão do direito de a autuada apresentar matéria não alegada na Impugnação
(o voto ora fala em provas, ora em matérias).
A Recorrente interpôs, então, Recurso Especial (fls. 380/394) contra o citado
Acórdão, pugnando pela aplicação do entendimento de que “não há que se falar em preclusão do
direito à demonstração de que o tributo imposto não é devido”.
O recurso foi admitido pelo Despacho de fls. 444/447. A Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 450/454, defendendo o não conhecimento das
provas apresentadas extemporaneamente e sem indicação de enquadramento nas hipótese de que
trata o art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Em 06/12/2018, por meio do Acórdão no 9101-003.953, a 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais deu provimento ao Recurso Especial, reconhecendo a inocorrência
da preclusão administrativa, e determinando o retorno dos autos, para a apreciação da demais
questões contidas no Recurso Voluntário (fls. 462/476).
Tendo em vista a extinção do colegiado que proferiu a primeira decisão acerca do
Recurso e a extinção do mandato do relator original, o presente processo foi redistribuído, por
sorteio, a este Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
Como relatado, a Câmara Superior de Recursos Fiscais afastou a preclusão do
direito de a Recorrente apresentar novas provas após a Impugnação e devolveu o processo para
que esta Turma Julgadora aprecie as demais questões contidas no Recurso Voluntário.
Pois bem, como também relatado, o Recurso Voluntário aborda três matérias:
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.833 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000598/2005-03

(i)
a arguição de que foi desconsiderada a realização do lucro inflacionário
por ela procedida em 1995 e 1996, no total de R$ 300.254,30, matéria não
suscitada na Impugnação;
(ii)
e, subsidiariamente, a decadência do direito de se exigir o IRPJ sobre a
realização do lucro inflacionário referente à parcela cindida em operação
de cisão parcial ocorrida em junho de 1995, obrigatória, consoante, o art.
452 do RIR/99;
(iii)
a alegação acerca da não subsunção do lucro inflacionário ao conceito de
renda, como já sustentado na Impugnação.
Acatada pela decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais o exame das
matérias e provas não apresentadas com a Impugnação, cabe, então, a apreciação das referidas
alegações.
A primeira alegação da Recorrente diz respeito a supostas realizações do lucro
inflacionário nos anos de 1995 e 1996, que não teriam sido consideradas no lançamento,
conforme quadros a seguir:

Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.833 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000598/2005-03

Para a comprovação da referida alegação, o sujeito passivo apresenta cópia de
Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIRPJ) relativa ao período de 01/01/1995 a
30/06/1995, na qual constaria a realização do valor de R$ 265.324,00 (fl. 326); cópia de DIRPJ
relativa ao período de 01/07/1995 a 31/12/1995, na qual estaria declarada a realização de R$
15.286,60 (fl. 274); e cópia de DIRPJ relativa ao ano-calendário de 1996, em que teria declarado
a realização de R$ 19.644,10 (fl. 312).
As referidas informações seriam corroboradas, ainda, por cópias da Parte B do
Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur), conforme fls. 356 e 357, e da Parte A do mesmo Livro
(fls. 364, 366 e 368).
A questão é que as informações constantes do Demonstrativo do Lucro
Inflacionário do Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro Inflacionário e Base de
Cálculo Negativa da CSLL (Sapli), preenchidas com base nas declarações apresentadas pelos
contribuintes, não atestam as alegações da Recorrente.
À fl. 8, consta a informação de que a autuada não teria apresentado DIRPJ em
relação ao período de 01/07/1995 a 31/12/1995 e ao ano-calendário de 1996. Já, à fl. 7, cujas
informações supostamente refletiriam aquelas informadas pela Recorrente na DIRPJ apresentada
em relação ao primeiro semestre de 1995, não há qualquer registro de realização de lucro
inflacionário.
Deste modo, seguindo o que decidido pela 2a Turma Julgadora da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento do CARF, no julgamento do processo administrativo 13558.000204/2004-
28 (que trata de lançamento similar, referente ao ano-calendário de 1999), voto pela conversão
do presente julgamento em diligência, de modo a que a Unidade de origem (DRF/Itabuna-BA):
1. Intime a autuada a apresentar os originais da DIRPJ e do Livro Lalur
cujas cópias foram juntadas com o Recurso Voluntário, além de
eventuais
Documentos
de
Arrecadação
de
Receitas
Federais
correspondentes ao oferecimento do lucro inflacionário à tributação
mediante a aplicação de alíquota reduzida, conforme art. 6o da Instrução
Normativa SRF no 96, de 1993;
2. Após o exame dos referidos elementos, bem como daqueles que julgar
necessários, elabore relatório conclusivo quanto às alegações e
documentos apresentados pela recorrente, no que diz respeito à
realização do Lucro Inflacionário nos anos de 1995 e 1996, nos valores
de R$ 265.324,00, R$ 15.286,20 e R$ 19.644,10;
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.833 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000598/2005-03

3. Inclua no referido Relatório, novo Demonstrativo do Lucro Inflacionário
(SAPLI) que já contemple todas as alterações procedidas, relativas à
exclusão das parcelas do lucro inflacionário alcançadas pela decadência;
4. Dê ciência do resultado da diligência ao sujeito passivo, concedendo-
lhe prazo de trinta dias para, querendo, manifestar-se nos autos;
5. Após o referido prazo, com ou sem manifestação do sujeito passivo,
retorne os autos a esta Turma Julgadora, para a continuidade do
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital